Tribunal: TJSP
Processo: 0618097-60.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL DE TFF – Exercício de 2006 – Reconhecimento da prescrição – Inadmissibilidade – O marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Despacho citatório em 19/10/2010 – Aplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.